Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PACIENTE SEGREGADA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONTEMPORANEIDADE. REQUISITO PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar de vício por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e ao artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal.
2. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de nulidade da sentença que fundamentou a manutenção da segregação cautelar na ausência de mudança no contexto jurídico que a motivou.
3. Inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução encaminhe a sentenciada a local adequado ao regime de cumprimento da pena.
4. Não há constrangimento ilegal advindo da sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito à paciente de interpor recurso em liberdade, quando permanecerem íntegros os fundamentos da custódia.
5. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Tal exigência deve, pois, ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, pois, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a escalada criminosa da paciente e salvaguardar o meio social.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto.
8. Não se mostra recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a custodiada, embora genitora de dois filhos menores de doze anos de idade, ostenta diversas passagens criminais, a evidenciar que reservava tempo à prática de conduta não edificante para si e para os menores, não se dedicando a eles e, por conseguinte, não se mostrando imprescindível aos seus cuidados.
9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.